Tribunal: TJSP
Processo: 1007356-31.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Inversão do Ônus da Prova – Impertinência - Pretensão de ressarcimento dos gastos decorrentes de procedimentos pós-cirúrgicos – Procedimentos anteriores ao acordo firmado entre as partes não cobertos – Não comprovação de injusta recusa de cobertura e observância dos requisitos para o reembolso de sessões de drenagem linfática - Inexistência do dano moral injusto - Recurso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Inversão do Ônus da Prova – Impertinência - Pretensão de ressarcimento dos gastos decorrentes de procedimentos pós-cirúrgicos – Procedimentos anteriores ao acordo firmado entre as partes não cobertos – Não comprovação de injusta recusa de cobertura e observância dos requisitos para o reembolso de sessões de drenagem linfática - Inexistência do dano moral injusto - Recurso desprovido.